Tribunal: TJBA
Processo: 8108096-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108096-18.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE RAIMUNDO ALVES FRANCA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. INADEQUAÇÃO. OPORTUNIDADES DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial, por inadequação do valor atribuído à causa em relação ao conteúdo econômico da demanda, mesmo após concessão de oportunidades de emenda à inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação do valor da causa, após reiteradas oportunidades de regularização não atendidas satisfatoriamente, viola o princípio da primazia da resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda ou ao proveito patrimonial pretendido pelo autor, nos termos dos artigos 291 e 292 do CPC. 4 - O controle do valor da causa constitui questão de ordem pública, repercutindo na definição da competência absoluta, especialmente considerando que o artigo 2º da Lei 12.153/2009 limita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos. 5 - Foram concedidas duas oportunidades para emenda à inicial, com orientações específicas do juízo sobre a necessidade de especificar as verbas a serem restituídas, os meses de descontos e a aplicação de índices de atualização. 6 - A planilha apresentada demonstrou vícios evidentes ao aplicar fator "dobro" sobre valores correspondentes à integralidade da contribuição previdenciária mensal, quando deveria considerar apenas a fração das verbas não incorporáveis aos proventos. 7 - A inclusão de danos morais e honorários advocatícios no valor da causa ocorreu sem fundamentação adequada e em desconformidade com os artigos 291 e 292 do CPC. 8 - A correção de ofício prevista no § 3º do artigo 292 do CPC pressupõe elementos nos autos que permitam tal arbitramento, inexistentes na espécie, mesmo após as orientações judiciais para regular emenda da inicial. 9 - O princípio da primazia da resolução do mérito não é absoluto e encontra limites nas regras processuais que visam garantir a regularidade da relação jurídica processual. IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291, 292, §§ 1º, 2º e 3º, 319, V, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I; Lei 12.153/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8109045-42.2024.8.05.0001, 4ª Câmara Cível, Rel. Dr. Gustavo Silva Pequeno, j. 06/05/2025; TJ-MT, AC 00039402520168110003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/07/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8108096-18.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSÉ RAIMUNDO ALVES FRANÇA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça